Tribunal: CARF
Processo: 15586.001491/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001491/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FLAVIA LACOURT SAADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001491/2009-96
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FLAVIA LACOURT SAADE, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Brasilia/DF, Acórdão no 03-48.081/2012, às e-fls. 223/233, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2006, conforme Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 153/157, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 239/247, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
PRELIMINAR
- que o lançamento tributário foi subsidiado por informações dos cartões de crédito
fornecidas pelas instituições financeiras que, no entanto, não foram utilizadas pela
impugnante;
- que os lançamentos dos cartões de crédito efetuados pelas instituições financeiras
jamais foram remetidas à impugnante, o que feriu o direito de ampla defesa e do
contraditório, tendo em vista a sua não intimação;
MÉRITO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

- que os comprovantes da efetivação das despesas de cartão de crédito não foram
enviadas à Receita Federal do Brasil e, se os fossem, poderiam comprovar que não
foram assinados e escritos, sendo, portanto, inverídicos;
- que caberia às instituições financeiras de cartão de crédito demonstrarem a efetiva
utilização dos créditos, nos termos do art. 333, I do CPC;
- que é descabida a determinação de comprovar os créditos utilizados, porque isso fere o
art. 333, I do CPC;
- que ouve a inversão do ônus da prova por parte da fiscalização, já que não foram
efetuados gastos relatados pelas instituições financeiras e, sendo a prova negativa, não
lhe cabia demonstrar o que não gastou, mas às instituições demonstrar o que
efetivamente foi gasto;
- que informou os rendimentos auferidos e as despesas efetuadas na Declaração de
Ajuste Anual e não pode ser penalizada pela desídia das instituições financeiras que
informaram quantia incorreta e não utilizada;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A contribuinte alega cerceamento de defesa, defendendo que os gastos dos cartões
não foram realizados por ela e que não teve acesso aos extratos do cartão.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de que os gastos dos cartões de
crédito não foram efetuados pela contribuinte refere-se ao próprio mérito da questão. Por isso,
será tratada como mérito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal, anexos e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Especificamente quanto acesso aos extratos dos cartões, Logo, em face do
exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Nesse ponto, cabe registrar que a Portaria SRF no 180/2001, que dispõe sobre
solicitação e emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),
instituída pelo Decreto no 3.724/2001, não determina que a contribuinte seja intimada para tomar
conhecimento das informações prestadas pelas instituições financeiras.
Por outro lado, impende esclarecer que a contribuinte poderia ter solicitado vista
e/ou cópias dos autos, para análise da documentação juntada ao presente processo, conforme
prescreve o art. 38, § 2o da Lei no 9.250/1995.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

É importante frisar que a contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início
de Ação Fiscal no 75/2008, a apresentar vários documentos, inclusive os extratos bancários e
cópias das faturas dos cartões de crédito.
Entretanto, após a prorrogação de prazo solicitada, a interessada não atendeu ao
Termo de Intimação Fiscal.
Por conseguinte, a fiscalização iniciou os procedimentos de requisição de
informações sobre movimentações financeiras (RMF), junto ao Banco Citicard, Banco Itaucard
S/A e Unicard Banco Múltiplo, com a solicitação de cópias das faturas de cartões de crédito em
nome da contribuinte fiscalizada, sendo que todos os bancos atenderam à solicitação.
Portanto, a contribuinte teve a oportunidade de acessar todos os documentos que
subsidiaram a lavratura do Auto de Infração em questão, inclusive os extratos dos cartões de
crédito juntados ao presente processo administrativo fiscal.
Assim sendo, a preliminar suscitada não merece prosperar.

DO MÉRITO
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito
passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-
tributária) que suportaram a aplicação deles nos gastos.
No presente caso, a aplicação dos recursos financeiros foi conhecida por meio das
Declarações de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, apresentadas por instituições
financeiras, nas quais foram relacionados todos os gastos realizados pelo contribuinte por meio
de cartões de créditos.
A aplicação de recursos pressupõe a preexistência de renda disponível (e
suficiente), a qual nada mais é do que a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda.
O que se pretende nesse tipo de autuação não é conhecer o volume de gastos com
cartões de créditos, ou a comprovação desses gastos.
A recorrente alegou em sua defesa que não efetuou os gastos com cartões de
crédito informados pelas instituições financeiras. Entretanto, em momento algum, durante a
fiscalização, a contribuinte mencionou tais fatos.
Não há nos autos nenhum indício de que a contribuinte tenha tomado alguma
providência junto às instituições financeiras para que tal situação fosse resolvida. Não há
nenhum boletim de ocorrência, carta enviada às instituições financeiras informando os fatos
alegados na impugnação e solicitando providências.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001491/2009-96

Por outro lado, as instituições financeiras Banco Citicard S/A, ItauCard e Itaú
Unibanco S/A informaram que a contribuinte realizou operações com cartões de crédito no
período de 01/01/2005 a 31/12/2005 e enviaram as cópias das respectivas faturas que foram
acostados aos autos às fls. 25-148.
Inclusive, verifica-se que as faturas estavam sendo quitadas junto às instituições
financeiras. Ora, se os cartões de crédito não eram da contribuinte, quem estava fazendo tais
pagamentos?
Portanto, não existe nada nos autos que evidencia os fatos alegados pela
contribuinte.
Cabe, portanto, a contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 268
DF CARF MF
Original